Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0713145-81.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALEX HENRIQUE AQUINO DE LIMA IMPETRANTE: CARINA DOS REIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por CARINA DOS REIS SILVA em favor de ALEX HENRIQUE AQUINO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que decretou a prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em desfavor do paciente, a quem se imputa, em tese, a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal – CP, no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003. O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos para a segregação cautelar. Apresenta a versão do paciente sobre os fatos e refuta os elementos colhidos na investigação policial, sustenta inexistência de riscos à persecução criminal, afirma não objeção do paciente ao dever de apresentação espontânea à autoridade policial para cooperação com o esclarecimento dos fatos em apuração, e tece considerações sobre a crise sanitária desencadeada pela Covid-19. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja expedido salvo conduto em favor do paciente de modo a lhe resguardar o direito de responder ao processo em liberdade. É a síntese do necessário. Decido. O presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. É certo que a impetração de habeas corpus com idêntico objeto e fundamentação análoga ao de outro writ anteriormente impetrado caracteriza indevida reiteração de pedidos, o que impede o seu conhecimento. Na espécie, a par de considerações acerca da crise sanitária desencadeada pela Covid-19, verifica-se que os fundamentos ora utilizados pela impetrante são os mesmos já enfrentados por ocasião do julgamento do HC 0724982-07.2019.8.07.0000, impetrado em favor do ora paciente, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE. GARANTIA DA INVESTIGAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária decretada contra o paciente, à luz do disposto na Lei no 7.960/1989 (art. 1o, incisos I e III, alínea "a"), como medida garantidora da investigação policial sobre o fato criminoso que lhe é atribuído - tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo -, e nem lhe são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1218700, 07249820720198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No julgamento do HC anterior, confirmando decisão proferida pelo d. Juízo singular, restou concluído que o decreto prisional impugnado justificou a adequação e imprescindibilidade da segregação temporária do paciente, à luz do disposto no art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei 7.960/1989, para fins de averiguação dos fatos objeto da persecução penal, considerando os indícios de autoria da tentativa de homicídio imputada ao ora paciente. O eminente Desembargador relator do acórdão assentou que “estão suficientemente justificados os requisitos autorizadores da prisão temporária na espécie, insertos no art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei 7.960/1989, tratando-se de imputação de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com suficientes indícios da autoria do delito, além de satisfatoriamente indicada na representação da autoridade policial a imprescindibilidade da medida para garantia da eficiente investigação do fato criminoso”. Esclareça-se, por sua vez, que meras considerações sobre a crise sanitária desencadeada pela Covid-19, desprovida de qualquer elemento fático alusivo de forma particular ao paciente, não caracterizam fato novo apto a alterar a conjuntura delineada quando do julgamento do writ anterior, não se prestando, per se, à renovação da análise da medida cautelar decretada. No caso, não houve alteração dos motivos que ensejaram o decreto da prisão temporária do paciente. Inexistem fatos novos aptos a ensejar nova impugnação pela impetração de habeas corpus, quando já houve julgamento de anterior writ com idêntico objeto sem que tenha havido o surgimento de nova questão de fato ou de direito. Destaca-se, ainda, que a interposição de pedidos de revogação da custódia preventiva, por meio da impetração, em pouco lapso de tempo como ocorre in casu, de dois habeas corpus perante este Tribunal – conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal –, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Com efeito, o pedido formulado no presente writ consubstancia mera reiteração do pretérito e recente, HC de no 0724982-07.2019.8.07.0000 impetrado em favor do paciente pelo mesmo advogado, pois, da leitura da petição inicial, verifica-se que o presente habeas corpus possui idêntico objeto, versando contra idêntica matéria (revogação de prisão temporária) e impugnando coincidente decisão, cuja ordem foi denegada pelo órgão colegiado competente, não merecendo, pois, ultrapassar a barreira do conhecimento. Nessa situação, inexiste interesse de agir quando se reitera habeas corpus anteriormente impetrado e denegado pelo órgão julgador, como na espécie, tendo sido a matéria já apreciada pelo Tribunal. Como acentua JULIO FABBRINI MIRABETE: “... Falta-lhe, assim, interesse de agir. Não se trata, aliás, de que a sentença denegatória faz coisa julgada, mas da impossibilidade de o mesmo tribunal reexaminar decisão já afirmada através de uma de suas câmaras, assumindo a posição de autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito. Fora de tal hipótese, o novo pedido deve ser dirigido à instância superior” (In Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 1.691). Assim, não há como ser admitido o presente habeas corpus, porque impetrado contra a mesma decisão e com o mesmo objeto do anterior. Nesse sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MONOCRATICAMENTE O WRIT. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA A HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Eventual inconformismo com a decisão no habeas corpus anterior deve ser questionado perante as Cortes Superiores, e não por meio de nova e idêntica impetração. 2. O simples fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória em autos de ação penal que serviram para a autoridade impetrada decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, não tem o condão de vincular os demais processos a que responde, podendo, sim, servir para justificar a decretação da cautelar na sentença pela superveniência de fato novo, conforme apreciado nos autos do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000, de modo que tal circunstância não constitui fato novo a justificar a admissão do writ, sobretudo porque, naqueles autos, sobreveio sentença condenatória antes mesmo da presente impetração. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.” (Acórdão 1245507, 07064686920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COISA JULGADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. Inadmite-se a impetração. Há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0707262-90.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida por esta 1a Turma Criminal em 23/04/2020, acórdão registrado sob no 1243196, de minha relatoria. [...] Ordem inadmitida.” (Acórdão 1263424, 07144166220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.) Dessa forma, não se conhece de habeas corpus, quando a questão nele levantada já foi analisada em outro writ. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator